Tribunal: STF
Processo: MS 25369
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. ATO COMPLEXO. ARTIGO 223 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTIPULAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DO EXECUTIVO (PARA O PROCESSO LICITATÓRIO) E DO LEGISLATIVO (COMO CONDIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS AO ATO). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONGRUÊNCIA DE VONTADES, DIANTE DE REQUERIMENTO DE RETIRADA DO DECRETO PRESIDENCIAL EM DATA ANTERIOR À ANÁLISE DO TEMA PELO SENADO FEDERAL. ARGUMENTO REFUTADO PELO EXAME DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    A afirmação de que a Presidência da República teria requisitado a devolução do Decreto, ainda em data anterior à análise do Senado, mas posterior à aprovação da Câmara, por reconhecer ocorrência de violação de direito incidente sobre a esfera jurídica da agravante (então desclassificada na licitação) foi deduzida a partir da mescla de elementos fáticos referentes a questões distintas. A agravante se refere à Mensagem nº 363/2003, do Presidente da República, por meio da qual requerida a devolução da matéria, mas tal ato teve por motivação problema diverso, em nada relacionado à impetrante. Esse requerimento foi apresentado porque, àquela altura, o Governo Federal considerou irregular a anterior homologação de desistência da segunda candidata e, nesses termos, entendeu que o objeto da licitação deveria ser adjudicado a esta. Não se tratava de pedido direcionado à intenção de adjudicar o objeto contratual à impetrante, que permanecia desclassificada por fundamentos outros, não revisados por ocasião da emissão da citada Mensagem. Em resumo, a impetrante pretende fazer uso de comunicação presidencial fundada em razão alheia aos seus interesses e que, por isso, não poderia reverter em seu benefício para reabrir processo licitatório encerrado anos antes da prática do ato apontado como coator. Assim, não há direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída, a ser resguardado no presente caso. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.